Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-27.2019.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS FUNDAMENTADA. VESTIBULAR REJEITADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DE ATENUANTE. PREJUDICADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME 1 ? Não há que se falar em nulidade em razão da ausência de fundamentação da decisão que negou, em audiência de instrução, a retirada das algemas, se o magistrado justificou a sua necessidade por questões de segurança, diante do diminuto espaço físico da sala, bem como da falta de segurança armada no local.2 ? ?a natureza qualificada da confissão a partir da negativa do aspecto criminoso da conduta afasta a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d , do Código Penal? (AP 892 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)3 ? Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002913-27.2019.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BENEVIDES (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS CASTRO (DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS FUNDAMENTADA.
VESTIBULAR REJEITADA
. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DE ATENUANTE. PREJUDICADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
1 - Não há que se falar em nulidade em razão da ausência de fundamentação da decisão que negou, em audiência de instrução, a retirada das algemas, se o magistrado justificou a sua necessidade por questões de segurança, diante do diminuto espaço físico da sala, bem como da falta de segurança armada no local.
2 -
¿a natureza qualificada da confissão a partir da negativa do aspecto criminoso da conduta afasta a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d , do Código Penal¿ (AP 892 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)
3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002913-27.2019.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BENEVIDES (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS CASTRO (DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Luiz Guilherme dos Santos Castro
, por intermédio do Defensor Público Luiz Guilherme dos Santos Castro, contra sentença que o condenou às penas de 7 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal) praticados em concurso formal.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução, uma vez que
¿[o] pedido de retirada da algema em audiência foi negado, sem que tivesse qualquer fundamento para tal negativa, e a decisão mostrou-se demasiadamente genérica e infundada contrariando a súmula vinculante nº 11¿.

No mérito, sustenta que
¿DEVE-SE no caso concreto se vislumbrar a ocorrência da confissão qualificada, fazendo o agente jus à circunstância atenuante de pena, na forma do artigo 65, III, d do Código Penal¿.

Nesse contexto, defende, como pedido sucessivo, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação de atenuante.

Por fim, pretende a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, argumentando que
¿se o condenado passou grande parte do cumprimento de pena, em prisão provisória em REGIME MAIS GRAVOSO do que o previsto em sentença, deve tal circunstância ser levada em consideração no que tange a fixação do regime inicial de cumprimento de pena¿.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela confirmação da sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0002913-27.2019.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BENEVIDES (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS CASTRO (DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Da leitura da ata da audiência de instrução, não vislumbro a ilegalidade apontada pela defesa, que se insurgiu contra o uso de algemas pelo acusado.

Ao contrário do alegado pelo apelante, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu de forma escorreita diante da decisão de manter o réu com as mãos indisponíveis pelo uso do artefato durante a oitiva, pois, fundamentou-se na necessidade de garantir a segurança dos presentes, uma vez que
a estrutura física reduzida da sala do Fórum de Benevides - como é de fácil percepção no vídeo que registrou o depoimento do acusado (DVD fl. 88) -, bem como a falta de segurança armada, são complicadores para a manutenção da ordem e contenção de réus perigosos, como é o caso do acusado
- condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e cometido em concurso com outras duas pessoas, que entraram na casa das vítimas, ameaçando-as, e subtraíram diversos bens.

Para que fique mais claro, assim foi consignado em ata (fl. 86-v):
¿Considerando a reduzida dimensão da sala de audiência e falta de segurança armada nesta, podendo comprometer a integridade de todos que aqui se encontram, o réu permanecerá com algemas¿

Nesse mesmo sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, decidiu:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O uso de algemas pelo ora agravante durante a audiência de instrução e julgamento foi devidamente fundamentado na
ausência de escolta suficiente para garantir a segurança dos presentes
, tendo em vista as
dimensões diminutas da sala e a periculosidade dos réus
, nos termos da jurisprudência desta Corte e da Súmula Vinculante n. 11 do STF. 2. Agravo desprovido.¿
(AgRg no HC 560.332/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020)

(grifei)

Assim, vê-se que a fundamentação esposada pelo magistrado é idônea e se amolda às decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como à súmula nº 11 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:
¿Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia
, por parte do preso ou de terceiros
, justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. ¿
(grifei)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.
-
MÉRITO

Como consignado no relatório, a defesa pede que seja considerada a atenuante pela confissão espontânea, ainda que este tenha confessado o delito de forma qualificada.

A respeito da confissão qualificada, Renato Brasileiro de Lima leciona que
1
:
¿confissão qualificada: ocorre quando o acusado confessa a prática do fato delituoso, mas alega que o praticou acobertado por uma excludente de ilicitude ou da culpabilidade. Na visão do STJ, quando efetivamente utilizada como elemento de convicção, a confissão qualificada também pode ensejar a aplicação da atenuante prevista na alínea d do inciso III do artigo 65 do CP¿

No caso, o apelante negou a autoria delitiva (DVD fl. 88). Disse que foi abordado pelos coautores para que os levasse até Benevides para fazer uma cobrança. Esclareceu que tinha por hábito
¿fazer corrida¿
em seu carro, mas que não sabia que a intenção dos demais era cometer um assalto. Que não entrou na casa que foi assaltada e viu apenas quando os demais saíram com uma televisão.

Das palavras do apelante vê-se que, na verdade, este não confessou o crime a si imputado, tendo apenas reconhecido que estava no local do crime, porém por motivos lícitos, tentando desvincular seus atos de qualquer liame subjetivo ou intenção criminosa em comum com aqueles que aponta como reais autores do ilícito - e que, sequer, foram identificados.

Ademais, no caso, constata-se que as palavras do acusado não serviram de elemento para formar a convicção do Juízo, na medida em que, da leitura da sentença, fica evidente que a autoria foi comprovada pelos relatos das vítimas, associados ao fato de que o produto do crime foi encontrado no carro do apelante.

Ainda sobre a admissão da confissão qualificada para fins de aplicação da causa atenuante do art. 65, I, do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente:
¿AÇÃO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão dos fundamentos da decisão embargada. 2. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, veicular-se mera pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. In casu, (a) cuida-se de segundos embargos de declaração em que o embargante reitera alegação de omissão quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, por ocasião da dosimetria. (b) Em contrarrazões, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, pelo seu desprovimento. 4. Conforme consignado tanto no julgamento do mérito quanto nos primeiros embargos de declaração, não somente inexistiu a alegada omissão como, ao contrário,
a incidência da atenuante foi expressa e fundamentadamente afastada pela Primeira Turma, nos termos do voto condutor do acórdão, conforme se verifica no seguinte fragmento: ¿13.b.7) a natureza qualificada da confissão a partir da negativa do aspecto criminoso da conduta afasta a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d , do Código Penal¿
. 5. O intuito manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração impõe a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão penal condenatório. Precedentes. 6. Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração e determino a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO em julgado, nesta data, e a BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, independentemente da publicação do acórdão.¿
(AP 892 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

Nesse contexto, diante das considerações expostas, entendo que não assiste razão ao apelante, de forma que a atenuante pugnada não se aplica ao caso, ficando prejudicado o pedido sucessivo de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Deixando mais claro, averbo que, diante da inaplicabilidade da atenuante pela confissão espontânea, afigura-se inócua a análise do pedido de diminuição da pena aquém do mínimo legal.

No entanto, entendendo que as decisões judiciais possuem também efeitos didáticos intrínsecos à sua natureza, entendo que é necessário destacar que, como recorrentemente decide esta Turma - já há algum tempo -, pedidos desta natureza não merecem acolhimento.

No caso, devo ressaltar que as atenuantes cumprirão o seu papel
até os limites fixados em lei
,
assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido
.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 7 ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. p. 712